Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO. REVERSÃO PARA GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA DO MENOR EM FAVOR DA GENITORA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, não se verifica concludente fator de risco ao menor que justifique alterar, em sede de tutela de urgência, o regime de guarda e convivência ajustado entre as partes e homologado em juízo. As alegações centradas no descuido com a alimentação e atrasos na devolução do infante ao lar de referência, não são suficientes para demonstrar, a priori, que o genitor do infante não reúne as condições materiais e psicológicas para promover os cuidados necessários ao saudável desenvolvimento do menor.
3. Evidenciada a necessidade de prosseguimento do feito na fase de instrução probatória, no intuito de esquadrinhar o melhor interesse da criança, à luz do princípio da proteção integral consagrado na Constituição Federal (art. 227), entende-se precoce e temerário a afastar a guarda compartilhada para, em prejuízo à convivência entre pai e filho, impor a guarda unilateral do infante em favor da genitora na via restrita do agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.